Tribunal: TJES
Processo: 5007516-06.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007516-06.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAQUIM DE JESUS PAIVA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros (4)
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5007516-06.2024.8.08.0047.

RECORRENTE:
JOAQUIM DE JESUS PAIVA
.

RECORRIDO
S
:
BANCO BRADESCO S/A.; CREFISA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS; SOROCRED – CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.; BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.; BANCO PAN S/A.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
o

r
ecorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REGISTROS NO SISTEMA SCR BACEN. CADASTRO COM CARÁTER RESTRITIVO DE CRÉDITO.
CONSULTA AO SISTEMA AUTORIZADO PELO AUTOR.
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto
por
JOAQUIM DE JESUS PAIVA

em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial, que pretendia a exclusão do nome do autor do Sistema de Informações de Crédito (SCR) e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, decorrente da indevida inscrição de débito no referido sistema.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a inexistência do débito inscrito no SCR e a indevida negativação, motivo pelo qual o débito deve ser declarado inexigível e a parte adversa condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

3.
Adentrando ao mérito,
cumpre ressaltar que o
Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um banco de dados contendo informações sobre operações de crédito e garantias contratadas por clientes com bancos e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

4.
T
al sistema
não possui natureza restritiva, já que este tipo de serviço registra, unicamente, informações sobre valores de dívidas já vencidas atreladas à inadimplência do devedor e contém valores de dívidas vincendas e outros vínculos de crédito relevantes e, contrariamente do que ocorre nos cadastros restritivos, as informações dos clientes somente podem ser acessadas no SCR caso o consumidor confira autorização específica para a realização de consulta de seus dados, o que ocorreu.

5.
Desse modo, à falta de prova em sentido contrário, a ré não praticou qualquer ato ilícito, uma vez que a anotação das dívidas vencidas e a vencer no SCR é autorizada, conforme normativas do próprio Banco Central do Brasil, não ostenta natureza restritiva e não é considerada abusiva.

6. Por fim, é válido mencionar que não há prova de que a parte autora teve crédito negado por outra instituição financeira em decorrência do registro no SCR, encargo probatório que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC).

7. Em face dessas considerações
,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada, inclusive p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

8
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0
% (
dez
por cento)
sobre
o valor atualizado da
causa
, conforme prevê o
art. 55

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas

em

razão

da

concessão

da

Gratuidade

Judiciária
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)